Tribunal: TJPA
Processo: 0824212-80.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11410 - Crimes contra portadores de deficiência
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824212-80.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: LUIS CLAUDIO FREIRE MODESTO

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DISCRIMINAÇÃO CONTRA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E LESÃO CORPORAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTOS CONFLITANTES. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1
.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que absolveu o acusado da imputação da prática dos delitos previstos no art. 88 da Lei nº 13.146/2015 e no art. 129, caput, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. A acusação sustenta que o réu, motorista de transporte coletivo, teria se recusado a auxiliar pessoa com deficiência física no momento do desembarque, fechado a porta do veículo e conduzido o ônibus até o final da linha, ocasionando constrangimento discriminatório e lesão corporal leve. O Ministério Público requer a reforma da sentença para condenação do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para afastar a dúvida razoável reconhecida na sentença e autorizar a condenação do acusado pelos delitos de discriminação contra pessoa com deficiência e lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reforma de sentença absolutória exige demonstração inequívoca de que a conclusão do juízo de origem contraria manifestamente o conjunto probatório, o que não ocorre quando persistem dúvidas relevantes acerca da autoria e da dinâmica dos fatos.

4. Os depoimentos colhidos em juízo revelam versões conflitantes sobre o ocorrido, sendo que testemunha presencial — cobrador do coletivo — relata que o motorista demonstrou intenção de auxiliar a vítima e que a controvérsia surgiu quando esta recusou a ajuda oferecida pelo cobrador, insistindo que apenas o condutor realizasse o procedimento de desembarque.

5. O interrogatório do acusado apresenta narrativa coerente com o relato da testemunha presencial, indicando dificuldades operacionais no interior do veículo e negativa da vítima em aceitar auxílio de terceiros.

6. O laudo pericial produzido a partir das imagens gravadas no momento do fato não apresenta resolução suficiente para identificar com precisão a dinâmica dos acontecimentos ou confirmar a conduta atribuída ao motorista.

7. A materialidade do delito de lesão corporal não se comprova de forma segura, ante a ausência de exame de corpo de delito capaz de demonstrar a existência de lesão decorrente da conduta imputada ao acusado.

8. A palavra da vítima, embora relevante, não possui força probatória suficiente para sustentar condenação quando confrontada por versão plausível de testemunha presencial e na ausência de provas técnicas conclusivas.

9. Persistindo dúvida razoável acerca da ocorrência da conduta típica e da autoria delitiva, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, decorrente da presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A reforma de sentença absolutória exige demonstração inequívoca de que o conjunto probatório autoriza juízo condenatório seguro.

2. A existência de versões conflitantes e a ausência de prova técnica conclusiva acerca da dinâmica dos fatos impedem a formação de certeza quanto à autoria delitiva.

3. A palavra da vítima, isoladamente, não sustenta decreto condenatório quando não corroborada por outros elementos probatórios idôneos.

4. Persistindo dúvida razoável sobre a ocorrência do fato ou sua autoria, impõe-se a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 13.146/2015, art. 88; Código Penal, art. 129, caput; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes no caso analisado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém que, nos autos da ação penal movida em face de
LUIS CLAUDIO FREIRE MODESTO
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o acusado da imputação prevista no art. 88 da Lei nº 13.146/2015, em concurso com o art. 129, caput, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Consta da denúncia que, no dia 11/08/2021, por volta das 20 horas, no interior de transporte coletivo da linha Ver-o-Peso/Tenoné, pertencente à empresa VIALOC, o acusado, na condição de motorista do veículo, teria praticado atos discriminatórios contra a vítima, pessoa com deficiência física e usuária de cadeira de rodas, ao recusar-se a auxiliá-la no momento do desembarque, bem como ao fechar a porta traseira do ônibus, impedindo sua descida, circunstância que teria ocasionado discussão entre os envolvidos e supostas lesões físicas na vítima.

Sobreveio a sentença, concluindo o magistrado de 1º Grau pela insuficiência de elementos que comprovassem, de forma segura, a autoria e a materialidade dos delitos imputados, destacando que a versão apresentada pela vítima restou isolada diante das demais provas produzidas, especialmente do depoimento do cobrador do coletivo e da ausência de prova pericial de lesões corporais. Ressaltou, ainda, que o laudo técnico referente às imagens obtidas por filmagem não permitiu identificar com precisão a dinâmica dos fatos, razão pela qual aplicou o princípio do
in dubio pro reo
para absolver o acusado.

Inconformado, o MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs recurso de apelação, sustentando que a prova produzida nos autos seria suficiente para demonstrar a prática do delito, especialmente diante da coerência dos relatos da vítima e de sua companheira, bem como do conteúdo do laudo pericial que analisou os vídeos do ocorrido. Defendeu que, em casos de discriminação contra pessoa com deficiência, deve ser atribuída especial relevância à palavra da vítima, pugnando, ao final, pela reforma da sentença para condenar o apelado nas sanções previstas no art. 88 da Lei nº 13.146/2015 c/c art. 129, caput, do Código Penal.

Apresentadas contrarrazões, a defesa sustenta a manutenção integral da sentença absolutória, argumentando que inexiste prova segura acerca da autoria delitiva, ressaltando a fragilidade do conjunto probatório, a inexistência de laudo de exame de corpo de delito apto a comprovar lesões e a ausência de testemunhas independentes que confirmem a narrativa acusatória, motivo pelo qual invoca a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Consta, ainda, nos autos laudo pericial de análise de imagens, elaborado pela Polícia Científica do Estado do Pará, no qual se registra que as gravações foram examinadas e ampliadas por técnicas de processamento digital, porém a baixa resolução do material impediu a determinação precisa da dinâmica do evento e a identificação segura dos envolvidos, não sendo possível extrair conclusões definitivas acerca da autoria do suposto fato criminoso.

Remetidos os autos a esta instância revisora, vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

À revisão.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

II.I – DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificar se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para infirmar a sentença absolutória e autorizar a condenação do apelado pela prática dos delitos previstos no art. 88 da Lei nº 13.146/2015, em concurso com o art. 129, caput, do Código Penal, ou se, ao contrário, subsiste o quadro de dúvida razoável reconhecido pelo Juízo de origem, apto a justificar a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Observa-se, desde logo, que o Ministério Público, em suas razões recursais, sustenta a suficiência do acervo probatório para a formação de um juízo condenatório, notadamente a partir dos depoimentos da vítima e de sua companheira, os quais, segundo a tese acusatória, demonstrariam que o acusado, na condição de motorista do coletivo, recusou-se a auxiliar pessoa com deficiência no momento do desembarque, tendo ainda fechado a porta do veículo e conduzido o transporte até o final da linha, circunstâncias que teriam ocasionado constrangimento discriminatório e lesão física leve.

Aduz, ainda, que o laudo pericial produzido a partir das imagens gravadas pela companheira da vítima corroboraria a narrativa acusatória ao indicar que o cadeirante permaneceu no interior do ônibus sem auxílio do condutor e que apresentava lesão compatível com ação contundente.

Frise-se, contudo, que o controle jurisdicional exercido em sede recursal não se limita à mera revaloração abstrata das teses acusatórias, devendo incidir sobre a integralidade do conjunto probatório coligido aos autos, especialmente quando a sentença absolutória se funda na insuficiência de provas quanto à autoria e à materialidade delitivas.

Nessa perspectiva, a jurisprudência consolidada reconhece que a reforma de decisão absolutória exige demonstração inequívoca de que a conclusão alcançada pelo magistrado de primeiro grau contraria de forma manifesta o acervo probatório, circunstância que não se verifica no caso em exame.

Rememora-se que a denúncia imputa ao acusado conduta discriminatória consistente na recusa em auxiliar a vítima, pessoa com deficiência física e usuária de cadeira de rodas, no momento de sua descida do transporte coletivo, bem como o fechamento da porta do veículo que teria impedido o desembarque e ocasionado discussão entre os envolvidos, seguida da condução do coletivo até o final da linha.

Todavia, a reconstrução fática realizada na instrução processual revela significativa divergência entre as versões apresentadas, circunstância que fragiliza a narrativa acusatória e impede a formação de um juízo condenatório seguro.

Registre-se que a própria sentença recorrida, ao proceder à análise minuciosa dos depoimentos colhidos em juízo, consignou que a versão apresentada pela vítima não se revelou corroborada por elementos probatórios independentes.

Com efeito, embora a vítima tenha afirmado que o motorista se recusou a auxiliá-lo e teria fechado a porta do veículo de forma deliberada, o depoimento prestado pelo cobrador do coletivo apresenta narrativa substancialmente distinta dos acontecimentos.

Observa-se que a testemunha JOSIAS HENRIQUE DE OLIVEIRA, cobrador do ônibus e presente no momento dos fatos, afirmou que o motorista chegou a demonstrar intenção de auxiliar o cadeirante, porém os próprios passageiros se anteciparam e ajudaram na subida ao veículo. Relatou, ainda, que a controvérsia teria surgido apenas no momento do desembarque, ocasião em que a vítima exigia que o auxílio fosse prestado exclusivamente pelo motorista, recusando a ajuda oferecida pelo cobrador, o qual possuía maior facilidade de deslocamento no interior do coletivo. Acrescentou que o elevador de acessibilidade não estava funcionando e que a vítima se recusou a descer com auxílio de terceiros, insistindo que apenas o condutor realizasse o procedimento.

Frise-se que tal depoimento possui especial relevância no contexto probatório, uma vez que provém de pessoa que presenciou diretamente os fatos e que, pela própria função exercida no interior do veículo, encontrava-se em posição privilegiada para acompanhar o ocorrido, além de não ter com as partes qualquer envolvimento parental ou afetivo.

Destarte, ainda que o Ministério Público sustente eventual proximidade profissional entre a testemunha e o acusado, não se pode, por esse motivo, desconsiderar integralmente seu relato, sobretudo quando ele se apresenta coerente com a versão defensiva e não encontra refutação objetiva em outros elementos probatórios.

Registre-se, ademais, que o interrogatório judicial do denunciado mantém consonância com a narrativa apresentada pela testemunha referida. O acusado afirmou que a subida da vítima ocorreu com auxílio de passageiros antes que pudesse se deslocar até a parte traseira do veículo, e que, no momento do desembarque, solicitou ao cobrador que realizasse o auxílio, uma vez que havia grande concentração de passageiros idosos na parte dianteira do ônibus, o que dificultava sua locomoção imediata até o local onde se encontrava o cadeirante. Acrescentou que a vítima recusou a ajuda do cobrador e passou a exigir que apenas o motorista realizasse o procedimento, recusando-se a descer do coletivo.

Observa-se, portanto, que a dinâmica fática descrita nos autos revela cenário probatório marcado por versões conflitantes, não sendo possível afirmar, com o grau de certeza exigido pelo processo penal, que o acusado tenha deliberadamente recusado auxílio à vítima em razão de sua deficiência ou que tenha praticado conduta discriminatória nos moldes narrados na denúncia.

Frise-se, ainda, que a materialidade do delito de lesão corporal imputado ao acusado igualmente não se encontra demonstrada de forma segura. Conforme destacado pelo Juízo de origem, inexiste nos autos exame de corpo de delito apto a comprovar a existência de lesão física decorrente da conduta atribuída ao motorista, circunstância que, por si só, já fragiliza substancialmente a imputação referente ao art. 129 do Código Penal.

Registre-se que o laudo pericial elaborado pela Polícia Científica do Estado do Pará, destinado à análise das imagens gravadas durante o episódio, tampouco fornece elementos conclusivos capazes de suprir essa lacuna probatória. De acordo com o referido documento técnico, as imagens foram ampliadas e submetidas a processamento digital, porém a baixa resolução do material impediu a determinação precisa da dinâmica dos acontecimentos, não sendo possível identificar com segurança a conduta do motorista ou estabelecer a autoria de eventual comportamento ilícito.

Rememora-se que o próprio laudo pericial registra expressamente que, embora tenham sido realizadas comparações entre as características das pessoas filmadas, o resultado restou prejudicado em razão da qualidade das imagens, não sendo possível determinar com precisão os detalhes do evento supostamente criminoso. Tal constatação técnica afasta a pretensão ministerial de atribuir às gravações valor probatório conclusivo quanto à autoria delitiva.

Frise-se, ainda, que o referido laudo apenas registra a presença de um cadeirante no interior do ônibus e a existência de imagens nas quais a vítima exibe ferimento no joelho, sem, contudo, estabelecer nexo causal entre eventual lesão e a conduta atribuída ao motorista, tampouco comprovar que o fechamento da porta ou qualquer outra ação do acusado tenha provocado o resultado lesivo alegado.

Observa-se, portanto, que o conjunto probatório produzido nos autos não ultrapassa o campo da dúvida razoável quanto à ocorrência da conduta típica imputada ao acusado.

A palavra da vítima, embora revestida de relevância em determinadas hipóteses, não pode, isoladamente, sustentar decreto condenatório quando confrontada por versão plausível apresentada por testemunha presencial e pelo próprio acusado, sobretudo na ausência de provas técnicas conclusivas.

Registre-se que o processo penal brasileiro, estruturado sob os princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, exige que a condenação criminal se fundamente em prova robusta e segura da autoria e da materialidade delitivas, não sendo admissível a imposição de sanção penal baseada em conjecturas ou presunções.

Frise-se, por oportuno, que o princípio do
in dubio pro reo
não constitui mero recurso retórico, mas expressão concreta da presunção constitucional de inocência, impondo que a dúvida razoável seja resolvida em favor do acusado sempre que o acervo probatório não se revele suficiente para sustentar juízo condenatório seguro.

À vista desse contexto, observa-se que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
examinou adequadamente o conjunto probatório e concluiu, de forma fundamentada, pela inexistência de prova segura acerca da autoria delitiva atribuída ao acusado, razão pela qual determinou sua absolvição.

Não se verifica, portanto, qualquer equívoco na valoração das provas ou erro de julgamento capaz de justificar a reforma da decisão recorrida.

Diante de tais considerações, impõe-se a manutenção integral da sentença absolutória, porquanto não demonstrada, de forma inequívoca, a prática dos delitos imputados ao acusado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, mantendo-se integralmente a sentença absolutória proferida pelo Juízo de 1º Grau que absolveu Luis Cláudio Freire Modesto, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 22/06/2026